Tribunal: TJMT
Processo: 1031015-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou a realização de constrições imobiliárias via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas indeferiu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial. O embargante alega contradição na decisão, argumentando que há precedentes desta Corte que autorizam o uso do sistema SNIPER e que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reconheceu sua implementação e operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial via sistema SNIPER é cabível, considerando sua implementação e regulamentação no âmbito do TJMT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o que dispensa regulamentação específica adicional no TJMT.
A Resolução CNJ no 335/2020 prevê a disponibilização de soluções tecnológicas para os tribunais, o que inclui a ferramenta SNIPER, sendo suficiente a adesão do TJMT ao sistema para viabilizar sua utilização.
O artigo 772, inciso III, do CPC autoriza o juiz a requisitar informações que possam contribuir para a execução, o que legitima o uso do SNIPER como ferramenta de busca patrimonial.
O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige a adoção de medidas tecnológicas disponíveis para satisfazer o crédito exequendo, desde que não violem direitos fundamentais do devedor.
Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) reforçam a necessidade de utilização de ferramentas que agilizem e tornem mais eficiente a prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do TJMT, desde que o sistema esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e disponível para consulta pelos magistrados.
2. A utilização do sistema SNIPER é compatível com o princípio da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 67, 772, III, e 797; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Resolução CNJ no 335/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJMT, AI no 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJMT, AI no 1020450-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031015-50.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora
: [EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA].

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRABEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 15.140.153/0001-01 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVID
O, COM EFEITOS INFRINGENTES, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DA 1a VOGAL. UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jean Marcell de Azevedo contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional no 1066150-97.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência do agravante, justificando o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa física gera presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante, especialmente sua declaração de imposto de renda, demonstrou renda anual incompatível com a alegação de hipossuficiência. A simulação do valor das custas processuais indicou que o pagamento poderia ser realizado de forma parcelada em montantes que não comprometeriam a subsistência do agravante, considerando sua renda declarada. A concessão da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovadamente não possuem condições de custear as despesas processuais, não podendo ser utilizada para eximir pessoas com capacidade financeira de cumprir suas obrigações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar as custas processuais. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando a renda do requerente, aferida por meio de documentos juntados aos autos, demonstra compatibilidade com o pagamento das despesas processuais, ainda que de forma parcelada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07/02/2018; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1000987-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
BRABEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, para determinar a realização de constrições imobiliárias em nome dos agravados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Para tanto, o embargante alega a ocorrência de contradição na decisão, sob o argumento de que há precedentes desta Corte em que se deferiu a utilização do sistema SNIPER e que, conforme informações disponíveis no próprio site do TJMT, a ferramenta estaria implementada e operacionalizada.

Sustenta, assim, que o Acórdão deve ser integrado e reformado, a fim de que o Agravo de Instrumento seja totalmente provido, autorizando-se a pesquisa patrimonial via SNIPER, além do CNIB, já autorizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de contradição no Acórdão, argumentando que há precedentes deste Tribunal permitindo a utilização do Sistema SNIPER e que, de acordo com informações do próprio deste Sodalício, tal ferramenta estaria implementada.

Todavia, não se verifica qualquer contradição na decisão recorrida, adianta-se.

O fundamento adotado no julgado recorrido para indeferir a pesquisa via SNIPER foi o fato de que o sistema ainda não foi implementado e regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza sua utilização.

Esse entendimento encontra amparo no entendimento desta Corte, que tem reiteradamente decidido no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA
SNIPER
– SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização da ferramenta
SNIPER
para pesquisa não é viável, uma vez que sua implementação e regulamentação ainda não foram concretizadas neste Tribunal de Justiça. (N.U 1025567-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.

(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

A existência de decisões pontuais permitindo a pesquisa via SNIPER não caracteriza contradição no Acórdão embargado, pois o entendimento adotado no caso concreto decorre da ausência de regulamentação específica no âmbito deste Tribunal, circunstância que não foi infirmada pelos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo.

EM 05 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

O Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração alegando contradição no acórdão que determinou a pesquisa de bens via CNIB, mas indeferiu a utilização do Sistema SNIPER. A Relatora rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento de que o sistema não foi regulamentado no âmbito do TJMT.

De fato, há divergência no âmbito deste Tribunal sobre a matéria. De um lado, há decisões da Terceira e Quarta Câmaras de Direito Privado que sustentam a impossibilidade de utilização do SNIPER por suposta ausência de implementação e regulamentação, conforme citado pela Relatora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA
SNIPER
- SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A utilização da ferramenta
SNIPER
para pesquisa não é viável, uma vez que sua implementação e regulamentação ainda não foram concretizadas neste Tribunal de Justiça. (N.U 1025567-96.2024.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024)

Por outro lado, há entendimento consolidado na Segunda e Quinta Câmaras de Direito Privado que admite expressamente a utilização da ferramenta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE BUSCAS NOS SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO PROVIDO.

A jurisprudência pátria dominante caminha no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos propiciam a satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

No caso, a demanda tramita desde 2013 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas. Agravo provido. (N.U 1029450-51.2024.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA SNIPER – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema SNIPER é perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado, especialmente quando as consultas via SISBAJUD restaram infrutíferas.

Tal medida não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

Recurso provido. (N.U 1021704-35.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, publicado no DJE 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas SREI e SNIPER para pesquisa de bens dos devedores, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual." (N.U 1020450-27.2024.8.11.0000, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 05/12/2024)

Constata-se, entretanto, que o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ no 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário.

O próprio TJMT reconheceu, em comunicação oficial de 06/11/23, que o sistema já está integrado e disponível para consulta pelos magistrados, conforme informações constantes do portal institucional
(
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
)
. Em verificação atualizada realizada em
fevereiro de 2025
, constatei que o sistema continua disponível para os magistrados através da Plataforma Digital do Poder Judiciário – Marketplace ou pelo site
https://sniper.pdpj.jus.br/
.

Quanto à questão da regulamentação, é importante ressaltar que a Resolução CNJ no 331/2020, que instituiu a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), já contempla a interoperabilidade de sistemas e o compartilhamento de dados entre tribunais. O Programa "Justiça 4.0" foi instituído por acordo de cooperação entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), estabelecendo o desenvolvimento de projetos de tecnologia para otimização da prestação jurisdicional (
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/
) incluindo ferramentas como o SNIPER. Nesse contexto, não há necessidade de regulamentação adicional específica pelo TJMT, uma vez que a adesão ao sistema já implica a aceitação das normas estabelecidas pelo CNJ para sua utilização.

A jurisprudência tem evoluído para admitir o SNIPER como mais um mecanismo de cooperação judiciária, seguindo a diretriz do art. 67 do Código de Processo Civil, que determina a colaboração entre órgãos do Judiciário. O art. 772, inciso III, do CPC, por sua vez, autoriza o juiz a requisitar informações que possam contribuir para o andamento da execução, o que legitima o uso de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial.

O princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, exige que a execução se realize no interesse do credor, razão pela qual devem ser adotadas todas as medidas tecnológicas disponíveis para a satisfação do crédito, desde que não violem direitos fundamentais do devedor. No mesmo sentido, os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) reforçam a necessidade de utilização de ferramentas que agilizem e tornem mais eficiente a prestação jurisdicional.

O próprio CNJ, em manifestações recentes, reforçou a legitimidade da ferramenta, considerando que sua implementação atende ao princípio da transparência na gestão de dados patrimoniais e à autonomia dos tribunais na adoção de sistemas informatizados para otimizar a atividade jurisdicional.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada e determinar a realização da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Até recentemente, meus votos eram pelo indeferimento da pesquisa de bens e ativos financeiros pelo sistema SNIPER, uma vez que ainda não havia sido implementado e regulamentado por este Tribunal.

No entanto, como a ferramenta já está disponível para uso dos magistrados, consulto a relatora sobre a viabilidade de adotarmos entendimento favorável à sua aplicação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Acolho as ponderações da Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira e as de Vossa Excelência também.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acolho os Embargos de Declaração, para determinar a realização da busca patrimonial pelo sistema SNIPER.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025